Tribunal: TJMT
Processo: 1031483-10.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031483-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ONORINA FATIMA DE SOUZA - CPF: 327.742.731-53 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PESSOA IDOSA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

O Juízo
a quo
procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

ONORINA FATIMA DE SOUZA.
, contra a sentença, de Id. n.º151626220, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual, c.c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais n. 1031483-10.2021.8.11.0003, movida em face de BANCO
BMG SA.,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, observando, todavia, a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, de Id.151626221, a apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que o Juízo a quo não oportunizou a fase de produção de prova, julgando o feito antecipadamente.

Dessa forma, requer, inicialmente, a anulação da sentença com o retorno dos autos origem para a realização de perícia grafotécnica. No mérito, pede a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID.151626224, por meio das quais o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, extrai-se da inicial que a autora ajuizou a presente ação, haja vista que ao analisar seu extrato de INSS, se deparou com desconto indevido de empréstimo consignado, o qual alega desconhecer

Pois bem.

Conforme relatado, a parte apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que o Juízo a quo julgou o feito antecipadamente, sem oportunizar a fase probatória.

Analisando os autos verifico que foi apresentado pelo banco recorrente o Contrato de Empréstimo Consignado n. 14507452, na modalidade de Cartão de Crédito, no valor de R$2.035,00, com parcela de R$55,00.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais, com o julgamento antecipado do feito, sem oportunizar às partes a realizar a pleito de produção de provas.

Verifico que embora se trate de tema corriqueiro neste Sodalício, o Juiz a quo deve oportunizar às partes quanto ao pleito de produção de provas. Assim, havendo alegação de fraude, entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA -
RECURSO PROVIDO. Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o JULGAMENTO ANTECIPADO da lide configura CERCEAMENTO de DEFESA.”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, via de consequência, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se proceda a instrução processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a necessária instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023